Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600865-08.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600865-08.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/11/2021
Processo referência: 0600865-08.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600865-
08.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Mariza de
Fatima Silva, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de contas de campanha eleitoral de
Mariza de Fatima Silva, candidata a vereadora pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS,
de São José dos Pinhais - PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que a requerente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de despesas, de
modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de inobservância de requisito
material indispensável. A recorrente deixou transcorrer o prazo sem complementar a
documentação referente aos serviços prestados para campanha dos fornecedores: Aline News
Ramos e Andressa Prestes Miranda, cuja soma dos valores dos serviços prestados representam
48,60% do total de despesas de campanha (R$ 606,96), não sendo possível a aplicabilidade do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme parecer conclusivo, o candidato não
apresentou o comprovante de transferência do valor de R$ 271,95 oriundos de Recursos Próprios,
conforme demonstrado no documento de id. 68854111, o que revela omissão de receitas).
RE9Deixou transcorrer o prazo sem complementar a documentação referente aos serviços
prestados para campanha dos fornecedores: Aline News Ramos, Andressa Prestes Miranda, cuja
soma dos valores dos serviços prestados representam 48,60% do total de despesas de campanha
(R$ 606,96), levando à rejeição da contas. Conforme parecer conclusivo, o candidato não
apresentou o comprovante de transferência do valor de R$ 271,95 oriundos de Recursos Próprios,
conforme demonstrado no documento de id. 68854111, o que revela omissão de receitas.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral, até mesmo por desídia do próprio
candidato, que não comprovou materialmente sobre os gastos e a receita apontados no parecer
conclusivo, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos,
retirando a regularidade das contas apresentadas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIZA DE FATIMA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

MARIZA DE FATIMA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
974
31/01/2022 17:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.275

RECURSO ELEITORAL 0600865-08.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIZA DE FATIMA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: MARIZA DE FATIMA SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO DE
D E S P E S A . V A L O R A B S O L U T O
INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE E DESTA CORTE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

Num. 42863974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Mariza de Fátima Silva,
filiada ao PROS, candidata suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42798584).

A candidata obteve 71 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 866,49, sendo R$ 244,54 de
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 240,00 de outros candidatos e R$ 4,54 de partido político,
oriundos de outros recursos) e R$ 621,95 de recursos financeiros (R$ 271,95 próprios e R$
350,00 de pessoas físicas). Não houve o repasse de recursos do FEFC e do FP (id. 42798696).

No parecer conclusivo (id. 42798715) o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas em razão da omissão de despesas no
valor de R$ 195,01, da ausência de comprovante de transferência de recursos próprios no valor
de R$ 271,95 e outras irregularidades.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas somente em razão
das duas irregularidades (id. 42747384).

Em suas razões, a recorrente alega que (id. 42798731) a jurisprudência do TSE e
do TRE/PR admite a aprovação com ressalvas das contas ante o ínfimo valor, entendendo-se
diminuto para tais fins o valor de R$ 1.064,10. Ao final, requer o provimento do Recurso para
aprovar com ressalvas as contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42833505).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

In casu, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas do candidato em razão
das seguintes irregularidades:

Num. 42863974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

II.ii - Omissão de gastos eleitorais

O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados na sentença são os seguintes (id.
42798724):

Muito embora, o prestador de contas tenha tido a oportunidade de sanar a
irregularidade, deixou transcorrer o prazo sem complementar a documentação
referente aos serviços prestados para campanha dos fornecedores: ALINE
NEWS RAMOS, ANDRESSA PRESTES MIRANDA e ALINE NEWS RAMOS,
cuja soma dos valores dos serviços prestados representam 48,60% do total de
despesas de campanha (R$ 606,96), não sendo possível a aplicabilidade do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando à rejeição da contas.

Analisando o Relatório de Despesas Efetuadas (id. 42798663), verifica-se que as
despesas indicadas pelo juízo de origem referem-se a gastos no total de R$ 195,01 (R$ 106,10
Num. 42863974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

com Aline News Ramos, R$ 130,00 com Andressa Prestes Miranda e R$ 59,00 com Aline News
Ramos).

Sobre o tema, a prestadora assevera que a jurisprudência do TSE e do TRE/PR
admite a aprovação com ressalvas das contas ante o ínfimo valor, entendendo-se diminuto para
tais fins o valor de R$ 1.064,10

Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo o
rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
Num. 42863974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a doação ilícita seja de R$ 195,01 - o que poderia
representar, diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da
irregularidade justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua
lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

Todavia, ressalvado meu posicionamento, por maioria, esta Corte Eleitoral, no
julgamento do RE nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de 13/10/20210, tendo como redator
designado o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor
que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da irregularidade,
como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
Num. 42863974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, em que pese a irregularidade representar 22,5% dos recursos
movimentados na campanha, o valor de R$ 195,01, nos termos do entendimento desta Corte
Eleitoral, representa um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

II.iii - Ausência de apresentação de comprovante de transferência de recursos
próprios

O juízo eleitoral de origem desaprovou as contas, tendo em vista que a candidata
não apresentou o comprovante de transferência do valor de R$ 271,95 oriundos de Recursos
Próprios.

Entretanto, analisando o extrato bancário disponível no SPCE, observa-se que
foram realizados depósitos online de R$ 200,00, R$ 50,00 e 21,95, perfazendo o total de R$
271,95, sendo que todas foram identificadas nos referidos extratos com o CPF nº 873.045.899-
49, o qual é de titularidade da própria prestadora, conforme identificado no id. 42798584. Confira-
se o extrato eletrônico:

Num. 42863974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

Dessa forma, é suficiente a aposição de ressalvas no ponto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Mariza de Fátima Silva.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600865-08.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 MARIZA DE FATIMA SILVA VEREADOR, MARIZA DE FATIMA SILVA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
Num. 42863974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338

exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117500539600000041838338
Número do documento: 22013117500539600000041838338